Tribunal: STF
Processo: Rcl 65607
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA contra decisões da 28ª Vara Cível da Capital e do Tribunal de Justiça de Pernambuco, nos autos dos processos nº 0039196-71.2022.8.17.2001 e nº 0019556-03.2023.8.17.9000, que teriam afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADPF´s nºs 275, 387, 524, 556 e 616.



    A Reclamante narra que (eDoc 1, p. 2-5):



    "A COMPESA foi sucumbente. No momento do cumprimento de sentença foi solicitado o pagamento por meio do regime de precatório, e o Douto Juízo da 28ª Vara Cível da Capital concedeu o pedido. Ocorre que, de forma, data venia, irregular, o Douto Desembargador Relator FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, ao julgar o pedido liminar do agravo de instrumento interposto pela parte reclamada, entendeu por conceder o efeito suspensivo da decisão a quo, para determinar o regular seguimento ao cumprimento de sentença.



    (...)



    Em seguida, a Compesa interpôs agravo interno com pedido de suspensão (0019556-03.2023.8.17.9000). Ocorre que até a presente data não foi julgado.



    O juízo a quo (0039196-71.2022.8.17.2001), por sua vez, em atendimento a decisão supra, determinou o pagamento o bloqueio do valor atualizado. Em face do exposto, atualmente há um bloqueio de R$ 1.281.821,38 nos cofres da Compesa, sob os seguintes fundamentos: 



    (...)



    Apesar da comprovação jurisprudencial acerca da obrigatoriedade de pagamento por meio de precatório, em razão do regime jurídico da COMPESA, o ilustríssimo relator Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima entendeu por suspender decisão a quo e determinou o prosseguimento da execução desconsiderando o rito de precatório.



    Como pode ser observado a decisão arbitrária do Desembargador Relator FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO foi extremamente prejudicial para a Companhia de Saneamento de Pernambuco, que atualmente tem bloqueio judicial no valor de R$ 1.281.821,38.



    O agravo interno ainda não foi julgador, portanto, impossível o transito em julgado do processo." 



    Alega que “tem como principal objetivo a prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário para a população pernambucana, atuando em caráter de exclusividade prestando um serviço público essencial” (eDoc 1, p. 6). 



    Ressalta que, embora “constituída como sociedade de economia mista, o controle acionário e funcional pertence ao Estado de Pernambuco, detentor de 100% (cem por cento) das ações ordinárias e 99,95% do total de ações, com capital fechado, ou seja, o capital é majoritariamente público” (eDoc 1, p. 6).



    Sustenta que, na “qualidade de ente da administração pública, prestadora de serviço público não concorrencial, sem objetivo primário de lucro é necessário que seja observado o regime de pagamento por precatórios” (eDoc 1, p. 8). 



    Afirma que “não possui finalidade primária de distribuição de lucros, revertendo eventuais resultados positivos para a capitalização da própria empresa, ou seja, em benefício do serviço público prestado” (eDoc 1, p. 18).



    Nesse contexto, alega afronta à autoridade de diversas decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), nas quais reconhecida a aplicação do regime de precatórios a companhias de saneamento básico que, como a reclamante, não possuem finalidade primária de distribuição de lucros, a saber: ADPFs 556 (CAERN) e 616 (EMBASA). Menciona que, na ADPF 1.020, tanto a AGU como a PGR emitiram opinião de mérito pela aplicação do regime de precatórios à COMPESA - embora não conhecida a ação pelo STF. Cita outros precedentes pertinentes, como a ADPFs 275, 387 e 524.



    Informa que já foi efetivado bloqueio judicial na conta da reclamante no valor de R$ 1.281.821,38 (um milhão, duzentos e oitenta e um mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos).



    Requer, liminarmente, "a suspensão da decisão judicial que determinou o bloqueio total das contas da Reclamante, nos autos do processo nº 0039196-71.2022.8.17.2001, da 28ª Vara Cível de Pernambuco, com fundamento na decisão judicial do agravo de instrumento interposto no processo de nº 0019556-03.2023.8.17.9000, em trâmite na 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco" e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar “em definitivo a decisão proferida nos autos do processo nº 0019556-03.2023.8.17.9000, bem como a decisão do juízo de primeiro grau 0039196-71.2022.8.17.2001 que determinou o bloqueio dos valores com base na decisão do desembargador relator da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco” (eDoc 1, p. 20).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    A presente reclamação foi proposta com fundamento na preservação da autoridade das ADPFs 275, 387, 524, 556 e 616. 



    Com efeito, a controvérsia relativa à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais foi tratada por esta Corte em diversos julgados em sede de controle concentrado de constitucionalidade.



    No julgamento da ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27.06.2019, cujo objeto era a determinação judicial que resultou em bloqueio de valores oriundos de convênio firmado entre o Estado da Paraíba e a União para pagamento de verba trabalhista de empregado público de sociedade de economia mista estadual, esta Corte julgou procedente a ação para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.



    No julgamento da ADPF 387, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25.10.2018, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela aplicação do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.



    Por sua vez, na ADPF 524, firmou-se o entendimento de que não caracteriza o intuito lucrativo a mera menção, em plano de negócios editado por empresa estatal, da busca por um resultado operacional positivo e que violam a Constituição as decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública sujeitos ao regime de precatório:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS VIA SISTEMA DE PRECATÓRIOS. METRÔ-DF. MONOPÓLIO NATURAL. SERVIÇO PUBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO, PENHORA OU ARRESTO DE VALORES FINANCEIROS EM DISPONIBILIDADE DA EMPRESA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    1. O transporte público coletivo de passageiros sobre trilhos é um serviço público essencial que não concorre com os demais modais de transporte coletivo, ao contrário, atua de forma complementar, no contexto de uma política pública de mobilidade urbana.



    2. Segundo compreensão majoritária do Tribunal, não caracteriza o intuito lucrativo a mera menção, em plano de negócios editado por empresa estatal, da busca por um resultado operacional positivo.



    3. Afastado o intuito lucrativo, o Metrô-DF, que é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e desenvolve atividade em regime de exclusividade (não concorrencial), deve submeter-se ao regime de precatórios (art. 100 da CF) para o adimplimento de seus débitos.



    4. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública sujeitos ao regime de precatório violam a Constituição. Precedentes.



    5. Arguição julgada procedente.”



    Assentadas as premissas teóricas, depreende-se, como premissa fática, que esta Corte, em diversas oportunidades, também envolvendo a Companhia Pernambucana de Saneamento, vem acolhendo a pretensão da parte reclamante, reconhecendo que se trata de sociedade de economia mista que presta serviço público essencial de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, nos termos das decisões das ADPFs apontadas. Nesse sentido: Rcl 65.072, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 31.01.2024; e Rcl 65.102-MC, Presidência, DJe de 22.01.2024.



    No caso em análise, o ato reclamado indeferiu pedido de submissão à sistemática de precatórios sem analisar as características alegadas pela ora reclamante, como a prestação de serviço público essencial de forma exclusiva e ausência de finalidade lucrativa. É o que se extrai do seguinte trecho (eDoc 31, p. 3-5):



    "9. A Lei n. 6.307/1971, que autorizou o Poder Executivo a constituir a Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA) sob a forma de sociedade por ações, autorizou a participação no seu capital de pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, assegurando ao Estado de Pernambuco uma participação mínima de dois terços das ações ordinárias, conforme seus arts. 6º e 7º.



    10. Malgrado se trate de sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, que atua em regime de exclusividade, com capital social majoritariamente estatal, a COMPESA detem finalidade lucrativa, com a distribuição de remuneração aos acionistas, conforme demonstrado pelo agravante na política de distribuição de dividendos e no relatório integrado de administração e sustentabilidade de ID. 30021246 - Pág. 10/29.



    11. Dessa forma, o intuito lucrativo primário ostentado pela concessionária de serviço público afasta a aplicação do regime dos precatórios em seu favor.



    12. Nesse sentido é o entendimento deste E. TJPE:



    (...)



    13. Presente, portanto, a probabilidade do direito, existindo risco de dano de difícil reparação na submissão do cumprimento de sentença de origem ao regime de precatórios.



    14. Por tudo isso, defiro o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, para determinar o regular seguimento ao cumprimento de sentença." 



    Desse modo, a decisão reclamada vulnerou o que decidido por esta Corte nos paradigmas de julgamento invocados. Confira-se, a propósito, o seguinte acórdão:



    "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPFS 387, 437 E 275. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E ÀS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. A Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André (CRAISA) é Empresa Estatal prestadora de serviço público essencial, sem fins econômicos (art. 1º do seu Estatuto Social), cuja finalidade é a execução de políticas públicas de abastecimento e segurança alimentar no Município de Santo André, desenvolvendo atividades como a distribuição de alimentação escolar (merenda) e de alimentação dos hospitais e refeitórios públicos (art. 4º do seu Estatuto Social), o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 3. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER), ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES) e ADPF 275 (de minha relatoria), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 4. Na mesma linha de entendimento, registram-se nesta SUPREMA CORTE as seguintes decisões monocráticas: Rcl 45.521 MC (Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 22/2/2021); Rcl 45.472 MC (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/3/2021); Rcl 46.878 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 9/6/2021) Rcl 47.979 MC (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 28/6/2021); e Rcl 47.972 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 30/6/2021). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento." (Rcl 47.134-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27.08.2021)



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões reclamadas e determinar que outra seja proferida em conformidade com os paradigmas invocados.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente